Tribunal: TJSP
Processo: 2153633-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153633-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente SEVERINO
COSME DA SILVA, é impetrado MM. JUIZ DO DEECRIM DA 5a RAJ - PRESIDENTE
PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153633-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12.561 - D
2
H . C . n o 2 1 5 3 6 3 3 - 0 2 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e s : A d v a . I s a b e l a C o s s a d o P r a d o
O l i v e i r a
( e m
c o n v ê n i o
c o m
a
D e f e n s o r i a
P ú b l i c a ) e M a r i a E d u a r d a G a l h a r d o
P a c i e n t e : S e v e r i n o C o s m e d a S i l v a
C o m a r c a : P r e s i d e n t e P r u d e n t e
VOTO No 12.561
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pretendida prisão
domiciliar. A situação excepcional decorrente da
pandemia de COVID-19 não autoriza a concessão de
benefícios prisionais de forma automática pelo risco de
contágio. Ordem denegada.
1) A Advogada Isabela Cossa do Prado Oliveira e a
estagiária Maria Eduarda Galhardo, em convênio com a Defensoria Pública,
impetram o presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de SEVERINO
COSME DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2a VEC de Presidente Prudente, nos autos de no 1009281-74.2020.8.26.0482.
Sustentam, em resumo, que o paciente cumpre pena
privativa de liberdade e pertence ao grupo de risco da COVID-19, uma vez que
possui hipertensão arterial. Alegam que seu pedido de prisão domiciliar foi
indeferido. Ressaltam a superlotação e as condições precárias de higiene e
salubridade do estabelecimento prisional. Requerem, assim, que o paciente seja
colocado em liberdade ou em prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 84/85).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento ou pela denegação (fls. 90/97).

É o relatório.

2) Denego a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153633-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12.561 - D
3
Consta que o paciente cumpre pena de 16 anos, 8 meses e
12 dias de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, estando
preso em regime semiaberto (fls. 36/39).

Com efeito, não há ilegalidade na decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar (fls. 72/75).
A Recomendação no 62/2020 do CNJ prevê a possibilidade de
saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, atendidas algumas
condições, bem como a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas em
regime semiaberto (art. 5o, I e III)
No entanto, a situação excepcional enfrentada em razão da
pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação ou a concessão de prisão
domiciliar de forma automática a presos pelo perigo de contágio, ainda que
sejam do grupo de risco, devendo ser avaliado cada caso concreto.
Neste caso, embora o paciente seja hipertenso, consta que
ele tem sido medicado e apresenta bom estado geral de saúde (fls. 41 e 67).
Ademais, o sistema prisional está tomando as devidas
providências para evitar a propagação da doença.
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator